Tribunal: CARF
Processo: 19515.720397/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720397/2018-15
ACÓRDÃO
9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
C & A MODAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE
A SÚMULA CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que a decisão tomada nos paradigmas
colacionados é contrária a Súmula CARF superveniente.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS. INSUMOS. PIS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CRÉDITOS. INSUMOS. PIS. ATIVIDADE COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720397/2018-15
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, apenas em relação a “possibilidade de Creditamento de Insumos em Razão da
Essencialidade e Relevância para a Atividade da Empresa (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03)”,
para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-009.809, de 15/12/2021 (fls. 3429 a 3469)1, que
negou provimento ao Recurso Voluntário por maioria de votos, para manter a exigência fiscal
quanto ao item “frete entre o centro de distribuição e as lojas”, vencidos os Conselheiros Maysa
de Sá Pittondo Deligne (relatora), Cynthia Elena de Campos e Muller Nonato Cavalcanti Silva
(suplente convocado) que cancelavam a exigência fiscal neste ponto, e, por unanimidade de
votos, quanto aos demais itens.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e
à Cofins, relativas ao período de janeiro a dezembro de 2014, nos valores originais de R$
2.849.054,58 e R$ 13.122.918,14, respectivamente, afora juros de mora e multa de ofício (75%).

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720397/2018-15
3
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 1499 a 1528), narra-se, em síntese, que a
empresa, quando da apuração de PIS e COFINS, considerou como crédito algumas despesas e
gastos com aquisições sem previsão normativa (4.1.3.1. Aquisição de cabides, 4.1.3.2. Aquisição de
embalagens, 4.1.3.3. Taxa de Administração de Cartões de Crédito, 4.1.3.4. Despesas com
Publicidade e Propaganda - catálogos, televisão, jornal, contratos exclusivos e rádio, 4.1.3.5. Frete
entre o Centro de Distribuição e as Lojas, e 4.1.3.6. Mão de Obra Terceirizada). Tendo em conta
que na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins com base no inciso II do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002,
haja vista que a hipótese prevista em tal dispositivo é destinada unicamente a pessoas jurídicas
industriais ou prestadoras de serviços, foram efetuadas as glosas correspondentes.
Em sua Impugnação (fls. 1544 a 1601), a empresa destaca, basicamente, que: (a)
para consecução da sua atividade-fim, incorreu em diversas despesas e custos que dão direito ao
crédito de PIS e COFINS, nos termos dos artigos 3° das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03; (b) o Auto
de Infração é manifestamente nulo, por valer-se, como base legal, de legislação já declarada
inconstitucional; (c) a atividade comercial desenvolvida pela Impugnante não se traduz na mera
compra e venda de mercadorias, uma vez que também exerce diversos serviços agregados à sua
atividade, realizados em prol do consumidor, como a organização, desenvolvimentos e estudos de
racionalização do trabalho em centros comerciais ou outros estabelecimentos; (d) os custos ou
despesas incorridas pela pessoa jurídica relacionados à geração de receitas, desde que sejam
empregados com a finalidade de atingir os objetivos da atividade do contribuinte e sejam
essenciais ao desenvolvimento da sua atividade-fim, dão direito ao crédito de PIS e COFINS; (e) as
tarifas pagas às administradoras de cartões de crédito e débito são insumos da atividade da
Impugnante e geram, indiscutivelmente, o direito de crédito da contribuição ao PIS e da COFINS,
com base no art. 3°, II, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03; (f) a empresa faz jus aos créditos
referentes a tais despesas com propaganda e publicidade, na medida em que se trata de um
verdadeiro insumo à sua atividade; (g) a prestação de serviços de fornecimento de mão de obra
temporária é insumo da atividade da empresa; (h) as despesas com aquisição de cabides são
essenciais e relevantes e se destinam a operacionalizar a atividade fim da empresa, razão pela
qual não há outra possibilidade a não ser caracterizá-las como insumo; (i) as sacolas e caixas que
são entregues ao cliente juntamente com a mercadoria também constituem insumos; e (j) o frete
incorrido pela Impugnante dos Centros de Distribuição para as lojas faz parte da operação de
venda, ou, subsidiariamente, é insumo.
No julgamento de primeira instância (fls. 3240 a 3276), a DRJ unanimemente
manteve o lançamento, sob os seguintes fundamentos: (a) não procedem as arguições de nulidade
quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972; e (b) excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e
serviços empregados no processo produtivo e que não se incluam no ativo permanente dão
direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições, pelo que em razão de nada produzirem e de
nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) aquisição de cabides; ii) aquisição de embalagens; iii) taxa
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720397/2018-15
4
administrativa de cartão de crédito; iv) despesa com propaganda e publicidade; v) frete de
transferência; e vi) mão de obra temporária.
Em seu recurso voluntário (fls. 3289 a 3374), a empresa, em geral, reitera as razões
de defesa, adicionando ser nula a decisão de piso, por alteração de critério jurídico do
lançamento, e por ausência de análise os fundamentos e documentos apresentados pela empresa
em sua impugnação.
No CARF, o recurso foi apreciado por meio do Acórdão no 3402-009.809, que negou
provimento ao Recurso Voluntário por maioria de votos, para manter a exigência fiscal quanto ao
item “frete entre o centro de distribuição e as lojas”, vencidos os Conselheiros Maysa de Sá
Pittondo Deligne (relatora), Cynthia Elena de Campos e Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado) que cancelavam a exigência fiscal neste ponto, e, por unanimidade de votos, quanto
aos demais itens.
O Contribuinte interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados no despacho
de fls. 3507 a 3510.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3402-009.809, o Contribuinte interpôs, em 22/02/2023,
Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (a)
nulidade do Acórdão Recorrido Diante da Alteração do Critério Jurídico – Art. 146 do CTN; (b)
nulidade do Acórdão Recorrido em Razão da Falta de Apreciação de Argumentos e Provas (art. 59,
II do Decreto 70.235/72); (c) possibilidade de Creditamento de Insumos em Razão da
Essencialidade e Relevância para a Atividade da Empresa (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03);
(d) possibilidade de Creditamento de Despesas com Frete na Operação de Venda (Inciso IX do
Art. 3o da Lei 10.833/03); e (e) possibilidade de Creditamento de Despesas com Frete como
Insumo (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03).
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida,
apenas em relação aos itens “c”, “d” e ”e”.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de julgamento / 4a Câmara, de 11/04/2023, às fls. 3786 a 3803,
complementado pelo despacho de fls. 3838 a 3840, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
para os seguintes itens: (i) possibilidade de Creditamento de Insumos em Razão da
Essencialidade e Relevância para a Atividade da Empresa (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03);
(ii) possibilidade de Creditamento de Despesas com Frete na Operação de Venda (Inciso IX do
Art. 3o da Lei 10.833/03); e (iii) possibilidade de Creditamento de Despesas com Frete como
Insumo (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03), sendo o resultado mantido em sede de agravo.
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720397/2018-15
5
Às fls. 3864 a 3872, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando a
improcedência das alegações da recorrente.
Em 23/01/2025, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 4a Câmara / 3a Seção do CARF.
As três divergências foram assim delimitadas:
(i)
possibilidade de Creditamento de Insumos em Razão da Essencialidade e
Relevância para a Atividade da Empresa (Inciso II do Art. 3o da Lei
10.833/03): o acórdão recorrido entendeu unanimemente que há a vedação
legal à tomada de crédito a título de insumo para varejistas, pelo que não há
sequer que se aferir relevância ou essencialidade aos gastos, diante dessa
premissa básica de proibição para a atividade, enquanto o Acórdão
paradigma no 3301-004.483 (posteriormente reformado em parte pelo
Acórdão 9303-015.077, de 11/04/2024), entendeu haver direito a crédito
para algumas atividades da empresa, mesmo ela sendo de caráter comercial,
sendo no mesmo sentido o Acórdão paradigma 9303-013.339;
(ii)
possibilidade de Creditamento de Despesas com Frete na Operação de
Venda (Inciso IX do Art. 3o da Lei 10.833/03): o acórdão recorrido,
majoritariamente, manteve as glosas de “frete entre o centro de distribuição
e as lojas”, enquanto o paradigma (Acórdão no 9303-013.339) seguiu
entendimento diametralmente oposto, assim como o Acórdão no 3301-
004.483 (posteriormente reformado em parte pelo Acórdão 9303-015.077,
de 11/04/2024); e
(iii)
possibilidade de Creditamento de Despesas com Frete como Insumo (Inciso
II do Art. 3o da Lei 10.833/03): o acórdão recorrido, majoritariamente,
manteve as glosas de “frete entre o centro de distribuição e as lojas”.
Entretanto, o primeiro paradigma (Acórdão no 9303-013.339) textualmente
afirma que não está a analisar o crédito com fundamento no inciso II do art.
3 das Leis de regência (insumos), não se prestando a configurar a
divergência exatamente nesse tema. Por seu turno, o segundo paradigma
Fl. 3879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720397/2018-15
6
apontado (Acórdão no 9303-013.299) trata de transferências para
estabelecimentos (centros de distribuição) do mesmo contribuinte,
caracterizando a divergência.
No entanto, as divergências referentes a “frete entre o centro de distribuição e as
lojas” esbarram em restrição regimental de seguimento, pois se opõem à Súmula CARF 217: “Os
gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas”.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso, apenas em relação a
“possibilidade de Creditamento de Insumos em Razão da Essencialidade e Relevância para a
Atividade da Empresa (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03)”.
Do Mérito
Em relação ao tema recursal que teve seguimento, resta assentada no seio desta
Câmara uniformizadora de jurisprudência a impossibilidade de tomada de créditos referentes a
insumos para a atividade comercial:
“NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO A TÍTULO DE INSUMOS. ART. 3°, II, DA LEI N°
10.637/2002. ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO.
Na atividade de comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da
não-cumulatividade do PIS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-
010.247, de 11/03/2020, Rel. Cons. Érika Costa Camargos Autran, maioria,
vencidas a relatora e a Cons. Vanessa Marini Cecconello, Red. Designada Cons.
Semíramis de Oliveira Duro, presentes ainda os Cons. Andrada Márcio Canuto
Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire e
Rodrigo da Costa Pôssas)
“CRÉDITO
DE
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
EMPRESA
REVENDEDORA DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. As empresas dedicadas à
atividade comercial de revenda de bens, por não possuírem processo produtivo
nem prestarem serviços, não fazem jus a créditos sobre insumos. Não há lugar,
no inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, para
operações que não sejam de produção/fabricação de bens ou prestação de
serviços, sendo indevido o uso da terminologia “insumos” em operações nas quais
não se demonstre o cumprimento de três condições: (a) a realização de processo
produtivo ou prestação de serviços; (b) que o bem ou serviço é aplicado direta ou
indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços; e (c) que o bem
ou serviço é essencial/relevante ao processo produtivo ou à prestação de
serviço.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-014.666, de 21/02/2024, Rel. Cons. Rosaldo
Fl. 3880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.894 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 19515.720397/2018-15
7
Trevisan, unânime, presentes ainda os Cons. Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, e Liziane Angelotti Meira).
“NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO ART. 3°, II, DA LEI N° 10.833/2003. INSUMOS.
ATIVIDADE COMERCIAL/VAREJISTA. IMPOSSIBILIDADE. Na atividade de
comércio/varejista, não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da COFINS, com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637/2002, porquanto a hipótese normativa desse dispositivo é voltada
especificamente às pessoas jurídicas industriais ou prestadoras de serviços. Por
não produzir bens, tampouco prestar serviços, devem ser mantidas as glosas de
todos os dispêndios sobre os quais a empresa comercial/varejista tenha tomado
créditos do regime não-cumulativo como insumos.” (grifo nosso) (Acórdão 9303-
015.664, de 15/08/2024, Rel. Cons. Denise Madalena Green, unânime, presentes
ainda os Cons. Rosaldo Trevisan, Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes,
Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa e Regis Xavier Holanda).
Com fundamento nesses precedentes, já há inclusive proposta de Súmula a ser votada
sobre o tema, publicada no DOU de 25/08/2025: “Na atividade de comércio não é possível a apuração
de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no inciso II
do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003”.
Assim, em endosso ao entendimento sedimentado neste colegiado, cabe a negativa de
provimento ao recurso do Contribuinte, em relação à matéria.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, apenas em relação a
“possibilidade de Creditamento de Insumos em Razão da Essencialidade e Relevância para a
Atividade da Empresa (Inciso II do Art. 3o da Lei 10.833/03)”, para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 3881
DF CARF MF
Original